Tribunal: TJDFT
Processo: 0739952-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739952-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MOISES DA SILVA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., contra r. decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0740712-50.2022.8.07.0001, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 5a Vara Cível de Brasília, ao analisar a exordial, determinou a emenda, o fazendo nos seguintes termos (ID 141182732 dos autos de origem): “Emende-se para: a) Comprovar a constituição em mora do réu em relação às obrigações por ele assumidas na cédula de crédito bancário no 78368888, pois a notificação de ID no 140865755 faz referência ao contrato de no 139535116, de modo que não pode ser admitida como válida e eficaz à constituição da mora do réu em relação àquela cédula de crédito bancário; Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Indefiro o requerimento de tramitação do feito sob segredo de justiça, pois a hipótese não se adequa ao disposto no art. 189 do CPC. Intime-se.” Narra ter ajuizado ação de busca e apreensão em alienação fiduciária em desfavor do agravado, aduzindo que a peça vestibular apresentada contempla suficientemente os requisitos essenciais para o ajuizamento da demanda, bem como a concessão da liminar, por isso a necessidade de reforma da r. decisão hostilizada. Afirma que o número que consta na parte superior da Cédula de Crédito é o da proposta/operação de financiamento, qual seja: 78368888, e que tal proposta está vinculada ao contrato de número 139535116, este realizado diretamente com a concessionária. Aduz que o número do contrato foi indicado na petição inicial e na notificação extrajudicial juntada nos autos, demonstrando, assim, que o ora agravado foi devidamente constituído em mora. Afirma ser desnecessária a emenda da petição inicial, impondo-se o deferimento da liminar de busca e apreensão, pois comprovou a notificação e constituição do devedor em mora, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a liminar de busca e apreensão. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 41620149. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo uma análise superficial, infere-se dos autos de origem que não há na notificação de ID 140895755 qualquer referência ao contrato n. 78368888, de ID 140895752. Logo, em tese, evidente a divergência constatada por Sua Excelência a quo. Com efeito, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, mas necessário desde logo ressaltar que a Jurisprudência da Corte é no sentido de que a notificação extrajudicial que apresenta informações divergentes do contrato entabulado entre as partes é inapta para constituir em mora o devedor, sendo esta pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão. Neste sentido: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERGENTE DO NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo obrigatória a comprovação da efetiva entrega, ainda que o recebimento não seja feito pelo devedor, na forma do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69. 2.1. Para comprovar a mora, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial. 3. A existência de divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, não comprova a mora do devedor, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato. 4. Dessa forma, não sendo sanado o defeito pelo autor, após as oportunidades conferidas pelo magistrado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos moldes do previsto no artigo 485, inciso I, e artigo 330, inciso VI, ambos do CPC. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1638539, 07046793420228070010, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA. NÚMERO DO CONTRATO BANCÁRIO. DIVERGENTE. DETERMINAÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. EMENDA TARDIA. POSTERIOR À SENTENÇA. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Nos termos do § 2o do artigo 2o do Decreto-lei n.° 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a comprovação da notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 2. A fim de cumprir o requisito previsto no art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n. 911/1969 e viabilizar o regular processamento da ação de busca e apreensão, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao número do contrato havido entre as partes e inadimplido pelo devedor, de modo a permitir a identificação exata da origem da dívida. 3. A juntada de nova notificação após a prolação da sentença não atende ao requisito de constituição prévia em mora do devedor. 4. O indeferimento da inicial é medida que se impõe, quando descumprida a determinação de emenda à inicial. Inteligência do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437002, 07071679320218070010, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO DIVERGENTE DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1 - A notificação extrajudicial enviada para comprovação da constituição em mora na demanda de busca e apreensão deve conter o número correto da cédula de crédito bancário da obrigação a que diz respeito. 2 - Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não cumprida a determinação judicial de emenda, correta a sentença que extinguiu o processo. 3 - Apelo não provido. (Acórdão 1435866, 07095495920218070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERGENTE DO NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial considerando que o credor não cumpriu a determinação de emenda para comprovar a constituição da mora da requerida. 1.2. Na apelação, o credor pede a cassação da sentença com o prosseguimento da demanda. 1.3. Sustenta que a mora fora devidamente comprovada, e que houve cumprimento dos requisitos necessários para deferimento da inicial e concessão da liminar de busca e apreensão. Afirma que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. Alega que a carta registrada com aviso de recebimento enviada a ré, é suficiente para comprovar a mora da devedora. Informa que há comprovada relação entre a cédula executada e a notificação enviada para a recorrida, uma vez que os dados do contrato, parcelas, valores, o veículo e afins são os mesmos, não havendo qualquer motivação para o indeferimento da inicial. Explica que a referência numérica do contrato somente consta nos arquivos internos do Banco e que os documentos apresentados no processo comprovam a veracidade dos fatos narrados. Defende que o juiz deve superar o defeito processual quando for possível, em decorrência do princípio da primazia do julgamento de mérito. Aduz que o feito foi extinto de forma prematura causando prejuízos a parte autora, que terá que ajuizar nova ação. 2. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo obrigatória a comprovação da efetiva entrega, ainda que o recebimento não seja feito pelo devedor, na forma do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69. 2.1. Para comprovar a mora, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial. 3. A existência de divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, não comprova a mora do devedor, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato. 3.1. Precedente: "(...) Não se revela apta a constituir o devedor em mora, a notificação extrajudicial que apresenta informações divergentes do contrato firmado entre as partes (?)". (07115373220188070007, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, PJe: 24/7/2019). 4. Dessa forma, não sendo sanado o defeito pelo autor, após as oportunidades conferidas pelo magistrado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos moldes do previsto no artigo 485, inciso I, e artigo 330, inciso IV, ambos do CPC. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1329244, 07057019820208070010, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos lançados pelo recorrente, mas, ao menos nesta cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada, razão por que se nega tal pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao douto Juízo a quo. Dispensadas as informações. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anote-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator